Tribunal: TJSP
Processo: 1018757-45.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FINANCIAMENTO HABITACIONAL - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273922
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018757-45.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PATRICIA DE
SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018757-45.2019.8.26.0071 -Voto no 47667
2
APELAÇÃO No 1018757-45.2019.8.26.0071
COMARCA DE BAURU
APELANTE: PATRICIA DE SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 47.667
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
-
TEMA
958/STJ
-
ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM
DOBRO
-
AÇÃO
PROCEDENTE
EM
PARTE

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
Sentença julgou improcedente ação ordinária de
indenização c.c. repetição de indébito, condenando a autora
nas custas processuais e verba honorária de 10% do valor
atualizado da causa, observada justiça gratuita.
Apelou a vencida. Defende aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Volta-se contra cobrança da tarifa
de avaliação, sem contraprestação. Fala em venda casada. Pede
repetição em dobro do indébito e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Quanto à tarifa de avaliação, a 2a Seção do
STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP,
Relator
o
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
DJe
06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para os
efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: “2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018757-45.2019.8.26.0071 -Voto no 47667
3
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir,
não se sustenta a exigência de tarifa de avaliação do bem
(cf. fls. 27 e 77 “ANEXO 1 Solicitação de Avaliação do
Imóvel e Autorização de Débito da Tarifa de Avaliação de Bens
Recebidos em Garantia e Prestações do Financiamento”), pois o
banco não demonstrou a efetiva prestação de serviço dessa
natureza, como, por exemplo, pela juntada de laudo de
avaliação, que não está nos autos.
Ressalte-se, de resto, que a cobrança está
vinculada a financiamento que não chegou a se concretizar,
não podendo subsistir por excessivamente onerosa previsão
que, em relação de consumo, nesse caso veda o estorno ou
devolução da tarifa.
Mas a procedência da demanda é parcial, para
afastar a cobrança de tarifa de avaliação do bem, com
restituição atualizada pela tabela prática do Tribunal de
Justiça a partir do desembolso, e juros legais de mora da
citação, admitida compensação com créditos de titularidade da
ré, nos termos da Súmula n° 322 do STJ, sem a sanção a que
alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, que pressupõe má-fé do credor, aqui não
demonstrada (Rcl no 4.892/PR 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 11.05.11; AgRg no REsp 1.199.273/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 19.08.11; AgRg nos EDcl no Ag 1.091.227/SP, Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
DJe
09.08.11;
REsp
1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.09).
Obtida devolução simples e não em dobro, é
recíproca a sucumbência(CPC, art. 86, caput), pelo que as
custas e despesas se dividem, e cada um paga ao advogado do
outro verba honorária de 10% do valor da causa, atualizado
conforme Súmula no 14 do STJ, observando-se quanto à autora o
art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator